Tribunal: TJSP
Processo: 0016594-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 32.868
Civil e processual. Condomínio. Execução de título executivo extrajudicial. Insurgência do executado contra decisão que indeferiu pedido de dilação do prazo para desocupação voluntária do bem.
Reconhecimento da perda de objeto e da falta superveniente de interesse recursal, uma vez que o arrematante foi imitido na posse do bem.
RECURSO PREJUDICADO.